Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007919-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. HÉLIO ERCÍNIO DOS SANTOS JÚNIOR
PACIENTE:
RODRIGO DE PAULA LIMA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no APFD n.o 1006736-73.2021.811.0042 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 171, §4o, do Código Penal e art. 2o, da Lei n.o 12.850/13.
Contextualizando os fatos, o firmatario do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04/05/2021 na posse de 06 (seis) máquinas de cartão de crédito cujos registros apontaram movimentações financeiras de R$61.706,66 (sessenta e um mil, setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos), após a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DERCI) receber denúncias apócrifas de que ele integraria estruturada organização criminosa interestadual, dedicada à prática do crime de estelionato majorado contra idosos, na modalidade “golpe do falso motoboy”, havendo fortes indícios de que seria o responsável por captar os cartões de crédito das vítimas. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então.
Nessa esteira, invocando o caráter excepcional da prisão preventiva e o princípio constitucional da presunção de inocência, o impetrante defende a desnecessidade da medida constritiva imposta ao paciente, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a imprescindibilidade da prisão na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva do increpado – que seria “contumaz na prática de crimes contra o patrimônio”, mas sem apontar argumentos concretos que demonstrem a presença do periculum libertatis, olvidando que o paciente é detentor de predicados pessoais abonatórios e o crime que lhe está sendo imputado não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa; preenchendo, portanto, os requisitos para que responda ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
Lado outro, assevera que a medida constritiva é desproporcional à futura solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeiro grau, mormente porque as peculiaridades fáticas, somadas às circunstâncias pessoais do segregado, indicam que se porventura restar condenado ao final da persecução criminal, cumprirá sua reprimenda em regime diverso do fechado, a tornar desarrazoado o seu recolhimento provisório ao cárcere.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja agraciado com a liberdade provisória, “mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo”, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja a prisão substituída por quaisquer medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), com exceção à “fixação de fiança, por total impossibilidade da família em contribuir”.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
O writ veio instruído com os documentos digitais anexados do ID 86534458 ao ID 86534467.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na exordial do writ com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Em um exame sumário dos autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com os crimes pelos quais está sendo investigado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que embora não se trate de delitos cometidos mediante violência e/ou grave ameaça, revelam “organizada estrutura criminosa e ardiloso modus operandi”, o que leva a crer que, em liberdade, o favorecido nessa ordem poderá “dar continuidade nos golpes perpetrados, valendo-se da vulnerabilidade das vítimas escolhidas” (ID 86534467, p. 04); tornando imperiosa a imposição da cautelar extremada para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
Demais disso, ressaltou que as providências acautelatórias diversas do cárcere (art. 319, CPP) não seriam adequadas à hipótese porquanto, para além de não possuir endereço fixo na comarca de Cuiabá/MT, o increpado revelou à autoridade policial durante seu interrogatório que está desempregado, o que evidencia que, possivelmente, “utiliza-se dos delitos ora apurados, como seu meio de vida”.
Desta feita, ao menos nesse momento preliminar, concluo que os argumentos lançados pelo d. magistrado singular se revelam válidos e idôneos, porquanto consonantes com a jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto o decreto de prisão preventiva destacou a suposta participação do recorrente em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada à prática do delito de estelionato. 3. Em casos que envolvem organizações voltadas à reiterada prática de delitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido a custódia preventiva dos investigados mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.” (VIDE: AgRg no RHC 134.120/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). Grifei.
Por isso, à primeira vista, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, não verificadas de súbito a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a absoluta falta dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, resta inviável o acolhimento liminar da tese que busca desconstituir o ergástulo; valendo acrescentar que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO DE PAULA LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator